Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE METROVIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE VAGAS DISPONÍVEIS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de contratação para o cargo de operador de transporte metroviário, após aprovação em concurso para cadastro de reserva do Metrô-DF, realizado pela Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal (Id 21809104).

2. Em suas razões, a parte autora/recorrente argumenta que, embora tenha sido classificado além das vagas inicialmente previstas para o cargo em questão, o direito adquirido à sua nomeação surgiu, em face da sua evidente preterição, uma vez que foram contratados vigilantes terceirizados pela Administração Pública, já que as funções por eles executadas seriam equivalentes àquelas desempenhadas pelo operador de transporte metroviário.

3. A despeito das supramencionadas alegações, as funções exercidas pela vigilância terceirizada não se confundem com as praticadas por aquele que exerce o cargo de operador de transporte metroviário, e, embora possam apresentar em alguma similitude, não é fator preponderante para caracterizar a preterição.

4. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016).

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram oferecidas contrarrazões.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.